Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-85.2025.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-85.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1888-39 (APELANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDECIR DIAS SOARES - CPF: 008.617.019-84 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização. fraude bancária. golpe da engenharia social. responsabilidade objetiva. falha na prestação do serviço. danos materiais e morais. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de fraudes bancárias e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se o banco responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, mesmo diante de alegação de culpa exclusiva do consumidor; (ii) se é devida a repetição em dobro dos valores debitados indevidamente; (iii) se há dano moral indenizável; (iv) se a verba honorária deve ser reduzida ou redistribuída por suposta sucumbência recíproca.

iii. razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), inclusive por fortuito interno decorrente de fraudes eletrônicas (Súmula 479/STJ).

4. Inexistindo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima e havendo falha na detecção de operações atípicas — compras e transferências elevadas e sucessivas — resta configurado o defeito na prestação do serviço.

5. A recusa da instituição em cancelar as transações após comunicação tempestiva pelo consumidor afronta a boa-fé objetiva e impõe o dever de indenizar.

6. A restituição em dobro é devida quando demonstrado o pagamento indevido, não havendo engano justificável (art. 42, p.u., do CDC).

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de fraude bancária com prejuízo ao consumidor, sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00.

8. Não se reconhece sucumbência recíproca quando os pedidos são integralmente acolhidos. Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, quando falha na adoção de mecanismos eficazes de prevenção a operações atípicas, ainda que o consumidor tenha interagido com o fraudador. 2. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável. 3. O dano moral decorrente de fraudes bancárias é presumido, e sua indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência”
(Processo no 1001091-85.2025.8.11.0023), ajuizada por CLAUDECIR DIAS SOARES, ora apelada, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.827,70 e por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com os consectários legais, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 336604876).

Em suas razões recursais, o apelante requereu, inicialmente, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e irreparável. No mérito, sustenta a regularidade das operações bancárias e a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo a culpa exclusiva do consumidor pelas fraudes narradas.

Alega que o ocorrido decorreu de engenharia social e não de vulnerabilidade dos sistemas do banco, o que afastaria sua responsabilidade. Requer a reforma da sentença para afastar a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação por danos materiais e morais, além da imposição de ressarcimento em dobro. Subsidiariamente, pleiteia que eventual devolução ocorra de forma simples, e que os danos morais, se mantidos, sejam reduzidos.

Por fim, requer a redução dos honorários de sucumbência, a redistribuição proporcional em razão da suposta sucumbência recíproca, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais (cf. Id. no 336604879).

Em contrarrazões, Claudecir Dias Soares refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 336604883).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de compra fraudulenta, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro e danos morais.

Alega a parte Apelante que não houve falha na prestação do serviço, pois as operações contestadas seriam fruto de golpe praticado mediante fornecimento voluntário de informações pessoais pelo próprio apelado, caracterizando culpa exclusiva da vítima. Sustenta ainda a impossibilidade de restituição em dobro, a inexistência de dano moral e a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende que a sentença enquadrou corretamente a relação como de consumo, aplicando a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, e que houve falha na prestação do serviço pela autorização de operações atípicas e inércia após comunicação da fraude.

Pois bem.

Antes de enfrentar o mérito, impõe-se o exame da preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

O Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando grave dano de natureza irreparável, com fundamento na Lei no 9.099/95, art. 43.

Sem razão o Apelante. Primeiramente, o processo tramita pelo rito comum do Código de Processo Civil perante Vara Cível, e não pelo rito dos Juizados Especiais, sendo inadequada a invocação da Lei 9.099/95. Ademais, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação já é recebida, em regra, com efeito suspensivo, não havendo necessidade de requerimento específico para tanto, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos incisos do §1o do referido artigo, que não se aplicam ao caso.

Assim, rejeito a preliminar, esclarecendo que o recurso será recebido com o efeito suspensivo ope legis previsto no art. 1.012, caput, do CPC.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se o banco apelante deve ser responsabilizado por fraudes bancárias que teriam sido praticadas contra o autor/apelado, consistentes em: compra não reconhecida no cartão de crédito no valor de R$ 38.100,00; contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 3.300,00; e transferência via PIX no montante de R$ 6.700,00.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade somente pode ser afastada se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II, do CDC).

A Súmula 479 do STJ estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Assim, em princípio, as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras.

No caso em análise, o banco apelante alega que o autor teria facilitado a empreitada criminosa ao executar comandos dos golpistas. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o autor efetivamente forneceu dados, senhas ou executou comandos que viabilizaram as fraudes. Limitou-se a fazer alegações genéricas, sem comprovar de forma inequívoca a culpa exclusiva do consumidor.

Por outro lado, o autor comprovou, por meio do boletim de ocorrência (ID 191988125), extratos bancários (IDs 191988126, 191988127 e 191988130) e registro de chamadas à central de atendimento (ID 191988128), que comunicou imediatamente à instituição financeira sobre as transações suspeitas, dirigindo-se pessoalmente à agência bancária e realizando contatos telefônicos com a central de atendimento.

Apesar da comunicação tempestiva, o banco manteve a cobrança dos débitos fraudulentos, conforme demonstra o comunicado de decisão sobre a contestação dos débitos (ID 191988129), no qual informa que
“sua contestação foi analisada e encerrada, não identificamos irregularidades, valores permanecerão em sua fatura para pagamento”
.

Ademais, as operações contestadas apresentam características que deveriam ter acionado os sistemas de segurança do banco: uma compra de valor expressivo (R$ 38.100,00), um empréstimo e uma transferência via PIX realizados em sequência, operações estas que destoam do perfil habitual do consumidor.

Nesse contexto, verifico a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, especialmente em casos de operações atípicas ou incompatíveis com o perfil de consumo do cliente, bem como pela recusa injustificada em cancelar transações claramente fraudulentas após a comunicação do consumidor.

Nesse sentido, recente julgado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimos consignados realizados fraudulentamente mediante golpe do "falso funcionário" e condenou o banco ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais, em favor de consumidora idosa que teve valores transferidos via PIX após contratos fraudulentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante acesso ao aplicativo bancário com uso de senha pessoal; (ii) se a alegada culpa exclusiva da consumidora afasta o dever de indenizar; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, constituindo fortuito interno relacionado ao risco da atividade bancária, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ.

4. A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de mecanismos efetivos de segurança para prevenir operações atípicas, especialmente considerando valores elevados transferidos em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil da consumidora idosa.

5. A alegação de que a consumidora forneceu seus dados ao fraudador não elide a responsabilidade do banco, pois compete à instituição financeira implementar sistemas de segurança eficientes para detectar e impedir operações fraudulentas.

6. O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimos consignados que comprometem benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$12.000,00 adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), mesmo quando o consumidor tenha sido induzido a fornecer acesso ao aplicativo bancário, por constituir fortuito interno. 2. O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor a fraudador não configura culpa exclusiva quando o banco falha na implementação de mecanismos de segurança para detectar operações atípicas."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; LGPD, art.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/05/2025; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.409.085/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/12/2023.

(N.U 1075411-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT assentou que

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por danos materiais e morais. A decisão condenou a instituição financeira ao pagamento de R$96.000,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude em decorrência de falha na segurança do banco, ao ser induzido por um fraudador a realizar transferências indevidas sob o pretexto de cancelar movimentações suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o Banco do Brasil S.A. é responsável pela restituição dos valores subtraídos em razão da fraude bancária;

(ii) analisar se o evento configura dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil responde de forma objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não comprovou que a fraude foi causada por culpa exclusiva da vítima ou por fornecimento voluntário de informações sigilosas. Também não demonstrou o cumprimento dos protocolos de segurança necessários para impedir as transferências atípicas realizadas.

O "golpe da falsa central de atendimento" caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente pelo uso de número telefônico oficial da instituição e pela ausência de medidas de segurança que impedissem as transações fraudulentas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1000303-24.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Portanto, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, deve ser mantida sua responsabilidade pelos danos decorrentes das fraudes bancárias.

Quanto à declaração de inexigibilidade do débito decorrente da compra fraudulenta no cartão de crédito no valor de R$ 38.100,00, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que restou demonstrada a fraude.

No que tange à restituição em dobro dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

No caso em análise, o autor comprovou ter arcado com o pagamento do empréstimo fraudulento no valor de R$ 3.513,85 e ter sofrido subtração de R$ 3.400,00 (sendo R$ 422,68 de saldo da conta e R$ 2.977,32 do limite bancário) para viabilizar a transferência PIX. A cobrança desses valores, mesmo após a contestação pelo consumidor, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro.

Em relação aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor, que teve seu cartão de crédito, conta bancária e limite de crédito utilizados fraudulentamente, sem que a instituição financeira adotasse as medidas necessárias para evitar os prejuízos mesmo após a comunicação tempestiva, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a ocorrência de fraude em operações bancárias com a consequente cobrança indevida de valores gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial. Como destacado no precedente da Terceira Câmara de Direito Privado (N.U 1000303-24.2023.8.11.0029),
“demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à condição econômica das partes e à extensão do dano, estando em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não há que se falar em sucumbência recíproca, pois os pedidos do autor foram integralmente acolhidos, não havendo decaimento de parte mínima do pedido que justifique a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em razão da sucumbência recursal e com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento), observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o do mesmo artigo, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, a natureza e a importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026